Tribunal: TJSP
Processo: 1035891-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços de transportes. Ação monitória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Competência da E. 24a Câmara de Direito Privado para processar e julgar os recursos. Prevenção estabelecida por julgamento de recurso de apelação e agravo de instrumento nos autos de outra ação monitória conexa, envolvendo a mesma relação contratual, mesmas partes e mesma pretensão

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços de transportes. Ação monitória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Competência da E. 24a Câmara de Direito Privado para processar e julgar os recursos. Prevenção estabelecida por julgamento de recurso de apelação e agravo de instrumento nos autos de outra ação monitória conexa, envolvendo a mesma relação contratual, mesmas partes e mesma pretensão (ressarcimento por condenação trabalhista). Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com encaminhamento para redistribuição à E. 24a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035891-32.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORTADORA BINOTTO S/A, é apelado LSL TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035891-32.2018.8.26.0100 -Voto no 17.949
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1035891-32.2018.8.26.0100
Comarca: 20a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: Binotto S/A Logística, Transporte e Distribuição (em
recuperação judicial)
Apelada: LSL Transporte Ltda.
Voto no 17.949
Apelação Cível. Prestação de serviços de transportes. Ação
monitória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Competência da E. 24a Câmara de Direito Privado para processar e
julgar os recursos. Prevenção estabelecida por julgamento de
recurso de apelação e agravo de instrumento nos autos de outra
ação monitória conexa, envolvendo a mesma relação contratual,
mesmas partes e mesma pretensão (ressarcimento por condenação
trabalhista). Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com encaminhamento
para redistribuição à E. 24a Câmara de Direito Privado.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 147/150, alvo de embargos de
declaração (fl. 152/154), rejeitados (fl. 155) que, em ação monitória,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da ação
monitória, na forma do art. 487, I, do CPC, para declarar constituído
de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora em
relação à empresa/ré, no valor de R$ 2.413,73 (dois mil e
quatrocentos e treze reais e setenta e três centavos), corrigido pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a propositura da ação e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Por força da sucumbência, condenou a
requerida, embargante, ao pagamento das custas e despesas
processuais, corrigidas do desembolso, e honorários advocatícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035891-32.2018.8.26.0100 -Voto no 17.949
3
parte contrária, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação,
atualizado do seu ajuizamento, observada a gratuidade judiciária
concedida.
A embargante, não conformada com a decisão,
apela (fls. 187/207).
Preliminarmente, alega nulidade da sentença,
por ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF.
No mérito, expõe, em síntese, que o negócio
objeto da ação monitória deve ser interpretado e regido pelas normas
previstas na Lei no 11.442/2007.
Destaca que, de acordo com o art. 18 da lei
especial de transporte de coisas, o prazo prescricional para o
exercício do direito de ação é de 1 (um) ano, a partir da ciência do
dano.
Sustenta ser incontroverso que a apelada teve
pleno conhecimento do dano experimentado e que adveio do contrato
que aparelha a inicial quando, intimada, supostamente compareceu
ao Juízo Trabalhista para fazer frente ao pagamento dos depósitos
judiciais, conforme documentos de fls. 37/40.
Aduz que, consoante se depreende dos
documentos que fundamentam esta Ação Monitória, a apelada
realizou o pagamento da última prestação ajustada na reclamatória
trabalhista na data de 20.08.2016.
Afirma, assim, que o prazo fatal para o
ajuizamento do pedido regressivo expirou no dia 19.08.2017, e a ação
monitória foi protocolizada em 03.04.2018.
Argumenta, ainda, que não sendo acolhida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035891-32.2018.8.26.0100 -Voto no 17.949
4
tese de prescrição, constata-se a impossibilidade de seguimento do
Incidente de Cumprimento de Sentença, conforme estabeleceu o
Juízo de primeiro grau, uma vez que deve a apelada proceder à
regular e necessária habilitação de seu crédito no processo de
Recuperação Judicial, sob pena de desrespeito ao princípio da
paridade de tratamento de credores, o que evidentemente é
inadmissível.
Assevera que o E. Superior Tribunal de Justiça
tem decidido que o crédito derivado de atos praticados em período
anterior ao pedido de recuperação judicial, deve-se submeter à forma
de satisfação preconizada perante o Juízo universal, a despeito de a
decisão condenatória ou homologatória de acordo eventualmente ter
sido proferida e/ou transitada em julgado em momento posterior ao
deferimento do pedido.
Salienta que, após a aprovação do plano de
recuperação judicial pela assembleia de credores e a posterior
homologação pelo juízo competente, devem ser extintas e não
suspensas as execuções individuais.
Alega que todos os atos que redundem na
constrição de seu patrimônio e postulados pela apelada nos autos do
cumprimento de sentença (caso não extinto), devem ser levados ao
conhecimento e apreciação do Juízo da 2a Vara Cível de Lages - SC,
único competente ao desiderato frente ao processamento da ação de
soerguimento naquela Unidade Jurisdicional.
Pugna, por fim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença, suscitando o
prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035891-32.2018.8.26.0100 -Voto no 17.949
5
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
212/216).
Pelo despacho de fls. 219, o então relator,
Desembargador Lavínio Donizetti Paschoalão, determinou que a
apelante complementasse o valor do preparo, o que foi atendido a fls.
222/224.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
O presente recurso de apelação foi distribuído
de forma livre, na data de 28/05/2019 (fl. 218), contudo, em consulta
ao sistema informatizado deste E. Tribunal, há Câmara com
prevenção em razão de recurso distribuído em ação conexa.
No caso, versam os autos sobre ação
monitória, na qual a autora se intitulou credora da ré no valor de R$
2.040,00, em decorrência de inadimplemento de cláusula contratual.
Consta da sua inicial que a ré não arcou com
as suas responsabilidades trabalhistas, fazendo com que ela autora
sofresse reclamação trabalhista (RT 0000683-53.2014.5.09.0654 1a
VT de Araucária/PR fls. 42/52), tendo de arcar o valor de R$ 2.000,00,
mais R$ 40,00 em taxas, para se livrar da RT, razão pela qual na ação
visa à restituição dos valores gastos pelo inadimplemento contratual
da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035891-32.2018.8.26.0100 -Voto no 17.949
6
Em pesquisa realizada por meio da ferramenta
de Consulta de Processos do “site” deste E. Tribunal, confere-se,
houve
anterior
ação
monitória
(processo
no
1075625-87.2018.8.26.0100) envolvendo as mesmas partes, mesma
causa de pedir, reembolsos distintos, somente. Ou seja, mesma
relação
contratual,
mesmas
partes
e
mesma
pretensão
(ressarcimento por condenação trabalhista).
Verifica-se, ainda, que, contra a r. sentença,
proferida nos autos daquela ação, foi interposta Apelação Cível pela
parte aqui apelada em face da ora apelante, a qual foi distribuída à E.
24a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da ilustre
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira, por prevenção ao Agravo
de Instrumento no 2255066-20.2018.8.26.0000 em que, acompanhada
em seu voto pela unanimidade do Colegiado formado, deu provimento
ao recurso, em julgamento de 18.11.2019.
E, como é de conhecimento, o art. 105 do
Regimento Interno deste E. Tribunal reza que “a Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os outros recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa
ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Evidente, pois, a conexão entre os feitos.
Ademais, a providência se mostra necessária para evitar decisões
conflitantes e respeitar o princípio do juiz natural.
Ante o exposto, por meu voto, não conheço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035891-32.2018.8.26.0100 -Voto no 17.949
7
recurso, determinando sua remessa à redistribuição à E. 24a Câmara
de Direito Privado.
Hélio Nogueira
Relator